Tribunal: TJDFT
Processo: 0004063-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Classe: Apelação Cível Processo N.: 0004063-06 Apelante(s): MARISA LOJAS S.A. Apelado(s): FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC DECISÃO Apelação interposta por MARISA LOJAS S.A. contra sentença proferida em ação renovatória de locação, proposta em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANCAR IC. O pedido de atribuição de efeito suspensivo elaborado na apelação foi indeferido (ID 14972835). Contra a decisão proferida a autora opôs embargos de declaração (ID 15166037), os quais foram rejeitados (ID 15500002). Em seguida, a apelante peticionou nos autos manifestando interesse na realização de julgamento presencial deste recurso, visando a realização de sustentação oral (ID 16130897). Cabe ressaltar que a apelação ainda não se encontra julgada, motivo pelo qual o feito ainda não foi incluído em pauta de julgamento. Em que pese o recurso ainda não ter sido julgado, nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os feitos que tiverem pedido de sustentação oral. Dentro deste contexto, defiro o pedido de inclusão do feito em pauta para julgamento presencial. Publique-se; intimem-se e inclua-se o feito em na primeira sessão presencial desimpedida. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator